Tribunal: TJBA
Processo: 8050281-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050281-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES registrado(a) civilmente como FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, WALTER DE AGRA JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ASSISTE VIDA LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Monitória nº 8050281-39.2019.8.05.001, movida em face da UNIMED NORTE NORDESTE, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), por suposta perda superveniente do interesse de agir, em razão do deferimento da recuperação judicial da ré.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se o acerto da sentença terminativa que reconheceu a perda do objeto da Ação Monitória em virtude do deferimento da recuperação judicial da devedora. Cinge-se a controvérsia em definir se a demanda, que visa à constituição de título executivo judicial (crédito ilíquido), deve ser extinta ou se deve prosseguir no juízo cível de origem, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de Decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial da parte ré, ocorrido posteriormente ao ajuizamento da Ação Monitória, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir da credora.

4. A Ação Monitória, prevista no art. 700 e seguintes do CPC, tem por escopo a constituição de um título executivo judicial. Enquanto não houver sentença transitada em julgado, o crédito buscado permanece ilíquido para os fins do processo concursal, sendo patente o interesse da autora em obter um pronunciamento judicial que declare a existência e o montante exato da dívida.

5. A matéria é disciplinada de forma expressa pelo art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que determina: "
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
". A norma excepciona as ações de conhecimento da
vis attractiva
do juízo universal, até que o crédito seja liquidado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimentos no sentido de que a ação monitória, quando demandar quantia ilíquida, deve prosseguir no juízo de origem até a formação do título executivo, que, posteriormente, será habilitado no juízo da recuperação judicial.

7. Evidencia-se, ademais, a incerteza sobre o crédito, ante a juntada de novas notas fiscais não apreciadas pelo juízo
a quo
, o que reforça a necessidade de prosseguimento da instrução para a correta liquidação do débito.

8. A extinção prematura do feito, portanto, configura
error in procedendo
, por violar o direito da Apelante à obtenção de um título judicial e contrariar disposição legal expressa, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Monitória até seus ulteriores termos.

Tese de julgamento:
"O deferimento do processamento da recuperação judicial da parte ré não implica a perda superveniente do interesse de agir em Ação Monitória ajuizada anteriormente, que visa à constituição de título executivo judicial. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, a ação que demanda quantia ilíquida deve prosseguir no juízo de origem até a formação do título, configurando error in procedendo a sua extinção prematura antes da liquidação do crédito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8050281-39.2019.8.05.001
, em que figuram, como apelante,
ASSISTE VIDA LTDA – EPP
, e, como apelada,
UNIMED NORTE NORDESTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Monitória, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça